Tribunal: TJSP
Processo: 1500402-52.2022.8.26.0546
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Jucimara Esther de Lima Bueno
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2023-06-12
Data de publicação: 2023-06-12

Ementa:
Apelação Criminal. Tráfico de Drogas. Materialidade e autoria comprovadas. Depoimentos coesos dos policiais responsáveis pelo flagrante. Conjunto probatório evidencia que os entorpecentes eram destinados à mercancia. Negativa do réu isolada no contexto probatório. Impossibilidade de desclassificação para o delito do artigo 28, da Lei no 11.343/06. Condenação mantida. Dosimetria mitigada. Pena

Ementa:
Apelação Criminal. Tráfico de Drogas. Materialidade e autoria comprovadas. Depoimentos coesos dos policiais responsáveis pelo flagrante. Conjunto probatório evidencia que os entorpecentes eram destinados à mercancia. Negativa do réu isolada no contexto probatório. Impossibilidade de desclassificação para o delito do artigo 28, da Lei no 11.343/06. Condenação mantida. Dosimetria mitigada. Pena revertida ao mínimo legal. Aplicação da causa de diminuição prevista no artigo 33, § 4o, da Lei 11.343/06, na fração máxima. Substituída a pena privativa de liberdade por uma restritiva de direitos e multa. Fixado o regime prisional inicial aberto na hipótese de descumprimento da benesse. Recurso parcialmente provido.